Tribunal: TJDFT
Processo: 0021177-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0021177-89.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GABRIEL AUGUSTO SILVA APELADO: GABRIEL AUGUSTO SILVA, ANDERSON DOS SANTOS SILVA NIGRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 26a Sessão Ordinária Virtual (período de 22/07/2021 até 29/07/2021), a Defesa do apelante Gabriel Augusto Silva manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 26947241). Assim, os autos foram incluídos na pauta de sessão presencial por videoconferência do dia 05/08/2021. Contudo, o advogado Marcelo de Sousa Viana, que exerce a Defesa do apelante Gabriel Augusto Silva, requer seja adiado o julgamento do presente recurso para data posterior a 12/08/2021, em virtude da realização de outra audiência virtual, na mesma data e horário, referente a processo em trâmite na comarca de Formosa/GO, na qual o advogado também atua, e outra na Comarca de Uberlândia/MG, em 12/08, conforme documentos anexados (ID’s 27267319 e 27267320). Considerando que o apelante encontra-se em liberdade e que o subscritor pretende fazer sustentação oral, defiro o pedido de adiamento, devendo o processo ser levado a julgamento na sessão presencial por videoconferência subsequente à do dia 12/08/2021. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator